Tribunal: TJMT
Processo: 1006375-85.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006375-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspeição, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO VIEIRA SERTAO - CPF: 852.276.411-53 (ADVOGADO), IRACI CARVALHO DO LAGO - CPF: 006.596.011-41 (AGRAVANTE), SALVADOR LEANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 091.901.711-87 (AGRAVANTE), GERAILTA FELICIANO NASCIMENTO - CPF: 377.135.401-30 (AGRAVANTE), ALGEMIR TONELLO - CPF: 584.140.458-04 (AGRAVADO), ROSANGELA TONELLO - CPF: 805.879.418-04 (AGRAVADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), MARCELA MARTINS DOS PASSOS - CPF: 018.481.371-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE DE ATIVOS – POSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITADOS – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO ALEGADO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – QUESTÃO NÃO ANALISADA DA DECISÃO IMPUGNADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes:

REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017.

São passíveis do objeto do agravo de instrumento as questões efetivamente apreciadas e decididas na origem.

Em grau de recurso não pode a Corte apreciar ponto ainda não decidido, sob pena de suprimir grau de jurisdição.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006375-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IRACI CARVALHO DO LAGO, SALVADOR LEANDRO DO NASCIMENTO, GERAILTA FELICIANO NASCIMENTO

AGRAVADO: ALGEMIR TONELLO, ROSANGELA TONELLO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
IRACI CARVALHO DO LAGO, SALVADOR LEANDRO DO NASCIMENTO e GERAILTA FELICIANO NASCIMENTO
, contra decisão que no
Cumprimento de Sentença nº 1000409-56.2019.8.11.0051
, movido por
ALGEMIR TONELLO E ROSÂNGELA TONELLO,
deferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros dos executados, ora agravantes.

De início, postulam a concessão do benefício da justiça gratuita.

Dizem que se trata de cumprimento de sentença proposto pelos agravados que pretendem receber R$ 142.026,69, a título de reembolso das despesas e custas processuais, data base 30.01.2019, oriundo do Processo n. 889-52.1999.811.0051 (Código 1778).

Asseguram que não foi cumprida a determinação de suas citações, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuassem o pagamento integral da dívida, acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena de multa de 10% do valor da condenação, o que culminou no bloqueio das contas (id 48117143), ocorrido em 29.01.2021, sem que tomassem conhecimento, cuja decisão do MM. Juiz André Barbosa Guanaes Simões, permaneceu como
“secreta, escondida, até 11.02.2021”.

Asseveram que esclareceram ao juiz da causa se tratar de verbas de pensão e aposentaria com o pedido de imediato desbloqueio dos aludidos valores. Todavia, o i. Magistrado proferiu nova decisão em 24.01.2021 e, mesmo demonstradas as injustiças, apenas se declarou suspeito, com determinação de envio dos autos ao substituto legal (ID 49693734). Reclamam, contudo, que deixou de revogar a decisão que havia determinado o ilegal bloqueio das suas contas.

Afirmam que a declaração de suspeição dos quatro magistrados não encontra respaldo jurídico e é circunstância que tem retardado injustificadamente o processamento do pedido de liberação dos valores.

Defendem a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do artigo 833 do CPC, porque oriundas de proventos de aposentadoria e pensões, o que está devidamente comprovado no processo, cuja verba alimentar é necessária à própria sobrevivência, conforme demonstrado nos ids 48771416 e 48763940.

Asseguram que como não foram devidamente citados para o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º, CPC/2015), conforme determinado (id 23984358), é indevida a incidência da multa e honorários de 10% (523, § 1º, CPC/2015), porquanto não foram constituídos em mora.

Dizem que a carta precatória encaminhada à Comarca de Araguaçu – TO, para citação dos executados agravanteS
Salvador
e
Gerailta
foi devolvida em razão da “
falta de recolhimentos das custas de locomoção do oficial de justiça”
e não porque os agravantes deixaram de informar seu endereço no processo, máxime porque residem no mesmo local há mais de 20 anos.

Neste sentido, destacam que o começo do prazo de 15 (quinze) dias para pagar voluntariamente o débito e impugnar a execução não se iniciou, porque o mandado cumprido ainda não foi juntado aos autos, nos termos do que dispõe o art. 231, II, e § 1º, c/c art. 275, do CPC/2015.

Por fim, sustentam excesso de execução, porque o valor perseguido deve ser arcado proporcionalmente as 17 (dezessete) partes devedoras, cuja quota parte da eventual dívida dos ora Agravantes, então, é de 2/6 de R$ 183.211,05, no valor incontroverso de R$ 61.070,34.

Reclamam que idêntico pedido do presente cumprimento de sentença, oriundo do processo nº 889-52.1999.811.0051 (Código 1778) - cobrança das despesas e custas processuais-, foi indeferido pelo juízo de Campo Verde - MT, e arquivado após o trânsito em julgado ocorrido em 11.01.2019, conforme petição e decisão constantes nos IDS 48765592 e 48765593.

Pedem o desbloqueio das contas e valores informados no
ID 48117143
, bem como a determinação de citação pessoal das partes ora Agravantes para tomarem ciência da referida ação de execução/cumprimento de sentença para, querendo, apresentarem resposta.

Postulam antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar o desbloqueio imediato da conta e valores informados no
ID 48117143
, por se tratar de benefícios do INSS, aposentadorias e pensões e da caixa de previdência do Banco do Brasil, proventos de natureza alimentar.

Foi concedida parcialmente a tutela a fim de manter os
valores bloqueados nas contas dos agravantes
, de modo a impedir seu levantamento, até apreciação da controvérsia, pelo Colegiado (id
84656974).

Na contraminuta,
os agravados Algemir Tonello e Rosangela Tonello
(id

87917951) asseguram que os agravantes foram intimados para pagamento desde o ano de 2013, mas como não o fizeram, foi autorizada a penhora de ativos financeiros. Em preliminar, suscitam o não conhecimento do recurso frente ausência de decisão recorrida
, porque tirado de
decisões dos magistrados que se declararam impedidos ou suspeitos para julgar o feito de origem, caso em que o pedido formulado pelos Agravantes no processo originário ainda não foi objeto de decisão pelo juízo singular (supressão de instância).

Pedem o indeferimento da assistência judiciária gratuita, porque não houve comprovação do estado de hipossuficiência, além de que fora pago o recolhimento do preparo, bem assim a matéria também não foi ainda objeto de decisão no juízo singular.

Informam o falecimento do executado Sebastião Pereira do Lago (CPF: 005.041.331 -04) faleceu em 24/02/2013, o que só souberam a partir da qualificação da agravante Iraci Carvalho do Lago que se apresenta como viúva. Informam que procederão a habilitação dos sucessores/herdeiros do falecido no cumprimento de sentença, nos termos do artigo 689 do CPC.

Postulam o não conhecimento do recurso, seja pelo não cabimento de agravo de instrumento, ou pela inépcia das razões recursais ou pela impossibilidade de supressão de instância; ou, caso não sejam acolhidas as preliminares de não conhecimento do recurso, seja determinada a suspensão da tramitação deste recurso de agravo, ante o falecimento do Executado e Devedor Sebastião Pereira do Lago, até que seja efetivada a substituição ou sucessão processual da parte no processo originário de cumprimento de sentença. No mérito, o desprovimento do recurso com a condenação dos agravantes em litigância de má-fé (artigos 81, e 1026, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006375-85.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da decisão que no Cumprimento de Sentença nº
1000409-56.2019.8.11.0051
, oriundo do processo originário 889-52.1999.811.0051 - Código 1778, cuja sentença e acórdão transitaram em julgado em 20-6-2012, em que os executados agravantes foram condenados ao pagamento das custas e despesas processuais.

Necessário alguns apontamentos acerca do contexto fático que permeia a prese
nte demanda.

Da análise do processo na origem, observa-se que os exequentes, aqui agravados
Algemir Tonello e Rosangela Tonello, postularam cumprimento de sentença para que os agravantes pagassem o débito, na data de 14-12-2012
(ID
18216564 – na origem)
.
Na data de 19-12-2012, foi determinada a intimação dos executados para se manifestarem no prazo ou dar cumprimento voluntário (Id 18216864 -pág. 05 na origem)

Referida intimação ocorreu em 10-01-2013, por meio do DJE 8969, publicado em 11-01-2013 (id 18216871 e 18216874 – na origem).

Ocorre que apesar da aludida intimação, não se sabe bem ao certo a razão pela qual o pedido de cumprimento de sentença ficou sem andamento por longos anos, até que na data de
21-02-2019, os exequentes, aqui agravados ALGEMIR TONELLO E ESPOSA ROSANGELA TONELLO, apresentaram petição de ratificação e retificação do cumprimento de sentença ajuizado em 14-12-2012 (Id 18216555, ocasião em que, entre outros pedidos, formularam:

”a)
deferir a presente retificação e reiteração ao pedido de cumprimento da sentença, para determinar o seu processamento na forma do artigo 513 e ss., do CPC, para o recebimento do valor relativo ao reembolso das custas e despesas processuais no montante de R$142.026,69 (cento e quarenta e dois mil e vinte e seis reais e sessenta nove centavos), com data base em 30/01/2019, conforme cálculo anexado (doc.23)”; (id 18216555 na origem)

Neste cenário,
em que pese a intimação ocorrida na data de 11-01-2013, observa-se que, novamente, na data de 16-09-2019, (id
23984358 - Pág. 1) fora determinada nova citação, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para que os executados, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuassem o pagamento integral da dívida
, acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do NCPC).

Foram expedidas cartas de citação para os executados. O mandado de citação de Sebastiao Pereira Lago e Iraci Carvalho Lago foi devolvido sem cumprimento devido ao motivo de o imóvel estar desocupado e fechado com placa de aluga-se, o que impossibilitou o cumprimento do r. mandado (Certidão do Sr. Meirinho Id 25012542 de 15-10-2019).

Já a citação do executado Salvador Leandro do Nascimento, foi determinada a expedição de carta precatória para a comarca de Araguaçu-TO, ao que consta, pendente de cumprimento por conta do não pagamento das custas, pelos exequentes, aqui agravados, do valor de R$602,80 (id 30176727).

Ao que consta ainda, nova petição fora apresentada na origem pelos exequentes (id 32433832 e seguintes) em que reconhecem que alguns dos executados não haviam sido citados, razão pela qual postularam, então
“
que os Executados sejam intimados de forma legal e correta, por publicação no DJeMT, na pessoa de seus respectivos procuradores judiciais”
(sic id
32433832 - Pág. 4).

Após,
isto em
04-12-2020, (is 45121924) por meio de petição comparecem novamente os executados,

para chamar o feito à ordem, no sentido de desnecessidade de nova intimação ao cumprimento de sentença
,
porquanto os executados já haviam sido citados em 2013, bem assim juntaram planilha do valor atualizado em R$183.211,05 e, por fim, expedição de ordem de penhora até o limite do débito de cada um dos executados.

Finalmente, após as inúmeras petições e cálculos apresentados pelos exequentes agravados, sobreveio decisão agravada proferida na data de 11-02-201 (id
47819014).

Feitas as ponderações, passa-se à análise do recurso.

De início, observa-se que os recorrentes
se insurgem contra o bloqueio de ativos em suas contas
Iraci no valor de R$98.459,93
,
Salvador na monta de R$ 25.006,67
e
Gerailta, na quantia de R$1.100,42
, ao fundamento de que se tratam de contas destinadas ao recebimento de aposentadoria e pensões, portanto, impenhoráveis.

Além da impenhorabilidade, destacam a ausência de citação/intimação para pagamento como prevê o dispositivo que rege a matéria, circunstância que defendem tornar nula a penhora de valores, bem assim questionam a ausência de fundamentos de suspeição declinados pelos quatro magistrados na origem, fato que, em última análise, tem causado o retardado injustificado do processamento do pedido de liberação dos referidos valores.

Pois bem.

A decisão agravada tem o seguinte conteúdo:

“Vistos etc.

Do que se infere dos autos, recebida a pretensão dos Exequentes, determinou-se a citação dos Executados Sabastião e Iraci, Salvador e Gerailta e, por fim, de Itamar e Elizabete.

A Secretaria, observando o prazo superior a um ano decorrido desde o trânsito da sentença, e atenta à regra do art. 513, § 4º, do NCPC, procedeu à citação pessoal dos Executados, expedindo-se mandado, carta e precatória.

O mandado expedido para a citação pessoal dos Executados Sebastião e Iraci não foi cumprido, ao que parece em razão da mudança de endereço da Parte. A correspondência encaminhada aos Executados Itamar e Elizabete retornou, sendo anotado o desconhecimento do endereço informado nos autos principais.
Por fim, no que se refere à carta precatória expedida, em consulta aos autos 885-59.2019.8.27.2705, viu-se a devolução do mandado sem o cumprimento.

A despeito do ocorrido, na forma do art. 513, § 4º, combinado com art. 274, § 3º, ambos do Novo Código de Processo Civil, tem-se por suficiente o encaminhamento dos expedientes aos endereços dos Executados, porque, segundo a aludida norma, cabia aos Executados a atualização de seus dados nestes autos.

Assim,
DEFIRO o pedido aduzido pelos Exequentes para determinara a penhora eletrônica de valores eventualmente depositados em aplicações financeiras dos Executados
.

Não havendo manifestação dos Executados, DETERMINO, desde logo, a conversão da indisponibilidade em penhora, independentemente de termo ou de auto, na forma do art. 854, § 5º, do NCPC.

Nessa última hipótese, INTIMEM-SE as Partes para o que de direito.

Não sendo possível a penhora de dinheiro, EXPEÇA-SE mandado de penhora e de avaliação do imóvel descrito no item v da petição de 04 de dezembro de 2020, juntada pelo douto Procurador dos Exequentes. Feita a avaliação, INTIMEM-SE, desde logo, os Executados.

Quanto à averbação da penhora de imóveis, tal providência caberá aos próprios Exequentes.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.”

Importante consignar que
diante dos limites de cognição do presente recurso
, questão que se coloca está em saber se o deferimento da penhora de ativos financeiros dos executados deve ou não ser mantida.

A pretensão da parte agravada de buscar a satisfação de seu crédito
via penhora on line
, está amparada nos artigos 835 c/c 837 do CPC, vejamos:

"Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

(...)

Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico."

Esclareça-se, desde já, que
após o advento da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige do credor que comprove haver esgotado as possibilidades de localizar outros bens do devedor para se admitir a penhora pelo sistema BACENJUD, nesse sentido decidiu o STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo1112943/MA; vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART.655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO – PENHORA ON LINE.

a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor.

b) Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao “Crédito Direto Caixa”, produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC.

- O Juiz de Direito da 6ª Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor.

- Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento da Lei n.º 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A). RECURSO ESPECIAL PROVIDO (REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 23/11/2010)
grifei

No mesmo sentido, segue a atual jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

1.
O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências. (AREsp 1528536 / RJ AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0179754-2, Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2019)
grifei

Assim, a lógica do Código está na circunstância de que a execução deve primar pelo princípio da especificidade.

Assim, se a execução é de pecúnia deve ser realizada de forma direta buscando valores em espécie e na sua falta outros bens para adjudicação ou conversão em dinheiro e pagamento.

Como no Código anterior o NCPC prevê a possibilidade de bloqueio e penhora de recursos líquidos investidos ou circulantes junto às instituições financeiras por meio eletrônico:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução”.

Assim, se a parte executada entender que a quantia tornada indisponível é impenhorável deve impugnar o ato manifestando-se no prazo de cinco dias, sob pena de ter-se como possível a penhora, por exegese dos §3º e § 5º do art. 845 do Código; e a matéria resulta preclusa.

Ao que consta, os exequentes já apresentaram impugnação acerca da penhora, ao fundamento de serem impenhoráveis. Contudo,
ainda não houve apreciação acerca do alegado
, circunstância que compromete o conhecimento do recurso, porque, frisa-se, no que tange à
alegada impenhorabilidade, a decisão nada tratou
.

Portanto, sob pena de suprimir instância, não pode este Tribunal, pelo menos no presente recurso, decidir sobre questão ainda não apreciada na origem.

Ressalta-se, ademais, que na atual sistemática de bloqueio
on line
é inerente à realização do BANCEJUD e diante da possibilidade de constrição em quantia superior à efetivamente executada ou mesmo em caso de impenhorabilidade, pode o juiz pode adequar o bloqueio, diante da demonstração da parte, ou ainda, de ofício, conforme estabelece o § 1º do art. 854 do CPC.

No que diz respeito ao argumento de ausência de citação/intimação para pagamento como prevê o dispositivo que rege a matéria (artigo 523 e seguintes do CPC), circunstância que, no entendimento dos exequentes torna nula a decisão de bloqueio de ativos, igualmente é questão não enfrentada na origem, o que impede o seu conhecimento neste agravo.

Ressalta-se, no ponto, que o presente cumprimento de sentença tramita desde o ano de 2013 e consta informação lançada nos autos que houve a intimação dos agravantes, em 11-01-2013, para que efetivassem o pagamento ou se manifestassem acerca do pedido.

Como já mencionado, não se sabe ao certo o porquê da demora no processamento do presente cumprimento de sentença. Situação fático jurídico, aliás, agravada em razão das inúmeras petições apresentadas pelos exequentes que ora postularam pela citação/intimação dos agravantes executados, seja por Aviso de Recebimento e carta precatória, acerca da ratificação e retificação dos pedidos, ora em nome de seus advogados e, por mim, chamaram o feito à ordem para afirmar a desnecessidade da prática do ato porquanto já concretizado.

Seja como for,
nenhuma das questões, a não ser o deferimento do bloqueio
on line

– que aliás foi deferido a partir da premissa que houve a citação/intimação dos executados-, foi objeto de apreciação pelo Juízo Singular.

De igual modo, as insurgências dos agravantes acerca da atuação dos
quatro Magistrados que atuaram no feito (ids 49693734 – 51142701 – 51311768 e 51577084
), mas que se declaram suspeitos ou impedidos,
não é matéria passível de conhecimento e eventual correção por meio de agravo de instrumento, cujo rol taxativo está previsto no artigo 1.015 do CPC.

Por derradeiro,
acerca da concessão do benefício da justiça gratuita, foi concedido prazo para juntada de documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência, bem assim facultado o recolhimento do preparo (ID 83902468).

Em resposta, os agravantes colacionaram documentos,
bem como realizaram o pagamento da guia de preparo
, o que autoriza a admissibilidade do recurso e seu processamento. A concessão do benefício na origem, a exemplo das demais matérias não apreciadas na origem, precisam, por primeiro, ser objeto de decisão no juízo singular.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação dos agravantes executados nas penas por litigância de má-fé, em que pesem as alegações dos agravados, não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento de má-fé, vale dizer, do dolo.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa dos recorrentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – CONTRATO VERBAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO DE USO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ABUSO DIREITO PROCESSUAL – USO DO PROCESSO PARA FINS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A condenação da parte à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se a alguma das hipóteses constantes no art. 80 do CPC/15, devendo estar demonstrado que a parte no processo age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, circunstâncias essas não evidenciadas nos autos. A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes, sendo devida, de um lado, a devolução do preço pago e, de outro, a restituição pelas perdas e danos pelo período de uso do veículo, as quais podem ser compensadas, a ser objeto de liquidação de sentença. Precedentes. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017). Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 0001998-71.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que deferiu a penhora de ativos das contas dos executados agravantes, caso em que as demais questões ventiladas no presente agravo precisam ser analisadas, por primeiro, no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021